Tribunal: TCU
Processo: 017.624/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8812/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.624/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Paula Guizolfe (XXX.910.702-XX); Daieni Kelle Pereira Pinheiro Azevedo (XXX.216.372-XX); Kleosiany da Silva Lima (XXX.853.592-XX); Lauriane do Nascimento Moraes (XXX.872.282-XX); Leticia Bezerra Bastos (XXX.535.252-XX); Lucas Henrique da Costa Menezes (XXX.582.982-XX); Nayara de Deus Quirino da Silva (XXX.581.612-XX); Oliver Barboza de Oliveira (XXX.083.962-XX); Renato Teixeira Batista Alves (XXX.656.272-XX); Victoria Regina Barbosa da Silva (XXX.495.112-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.